Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Apesar de intimada, não tendo a credora indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
3. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.